Tribunal: TJBA
Processo: 8081668-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081668-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO MORAIS DA SILVA Advogado(s): MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, VITOR ILIR NOGUEIRA COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. ELETRICISTA. LESÕES CONSOLIDADAS NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. NEXO DE CAUSALIDADE E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL COMPROVADOS POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SEGURADO SUBMETIDO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APTIDÃO CONSTATADA PARA NOVA FUNÇÃO (INSPETOR DE REDE). PLEITO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (B92) EM DETRIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE (B94) CONCEDIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. INCAPACIDADE TOTAL E OMNIPROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. CORRETO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCESSO Nº: 8081668-67.2022.8.05.0001 ANO: 2025 SÚMULAS E PRECEDENTES: SÚMULA Nº 111 DO STJ; SÚMULA Nº 490 DO STJ. I. Caso em Exame Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que, em Ação de Concessão de Benefício Acidentário, julgou procedente o pedido para conceder-lhe Auxílio-Acidente (B94), em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que reduziram sua capacidade para a função habitual de eletricista. O laudo pericial judicial, embora tenha confirmado a incapacidade parcial e permanente para a atividade original, atestou a aptidão do autor para a nova função de inspetor de rede, para a qual foi reabilitado profissionalmente. O Apelante busca a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa (ante a não realização de estudo social) e, no mérito, sustentando que suas condições pessoais e sociais o tornam totalmente incapaz, fazendo jus à Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (B92). II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se a constatação de incapacidade parcial e permanente por meio de perícia judicial, que também atesta a aptidão do segurado para a atividade decorrente de reabilitação profissional, torna imprescindível a realização de estudo social para análise de suas condições pessoais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se o segurado, nessas condições, preenche os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente em vez do Auxílio-Acidente. III. Razões de Decidir Do Cerceamento de Defesa: A preliminar de nulidade é rejeitada. A realização de estudo social mostra-se desnecessária e redundante quando a perícia médica judicial foi exaustiva e conclusiva, não se limitando à análise clínica, mas avaliando a capacidade funcional do segurado em seu contexto laboral. O laudo pericial (ID 76499681) confrontou as limitações físicas do Apelante com as exigências da nova função para a qual foi reabilitado (inspetor de rede), concluindo expressamente por sua aptidão. Assim, a prova produzida sob o crivo do contraditório foi clara e suficiente para formar o convencimento do juízo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Do Mérito - Benefício por Incapacidade: A pretensão de concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente não prospera. O requisito essencial para o referido benefício, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91, é a incapacidade total, permanente e omniprofissional, ou seja, para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, sendo este insuscetível de reabilitação. O conjunto probatório, em especial o laudo pericial, demonstra situação inversa: a existência de capacidade laboral residual e a efetiva reabilitação para uma nova função descaracterizam a incapacidade total exigida. Do Benefício Adequado: A decisão de primeiro grau foi tecnicamente irretocável ao aplicar o art. 86 da Lei nº 8.213/91. O Auxílio-Acidente é o benefício de natureza indenizatória desenhado precisamente para a situação dos autos: compensar o segurado pela consolidação de lesões decorrentes de acidente que resultam em sequelas permanentes e na redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia, sem, contudo, impedi-lo de permanecer no mercado de trabalho. IV. Dispositivo e Tese Ante o exposto, o recurso de apelação é CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive em sede de remessa necessária. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de estudo social quando a perícia médica judicial, de forma fundamentada e completa, conclui pela incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mas atesta a aptidão do segurado para o exercício de outra função para a qual foi reabilitado profissionalmente, sendo a prova pericial suficiente para o deslinde da controvérsia." "2. O segurado reabilitado, cuja perícia judicial atesta a existência de capacidade laboral residual para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, não preenche os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, fazendo jus, contudo, ao Auxílio-Acidente previsto no art. 86 do mesmo diploma legal, se comprovado o nexo causal e a redução da capacidade para a função que exercia habitualmente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 496, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 111/STJ; Súmula nº 490/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8081668-67.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JOSÉ ROBERTO MORAIS DA SILVA, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA